Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-32.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000931-32.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO
DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
– TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS – PROFESSOR
ES
– LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO – IRDR TEMA 04 – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A
Lei Complementar

Municipal n. 163/2012
, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação
do Município de Tangará da Serra (MT)
, dispõe que o Professor tem direito a 45
(quarenta e cinco)
dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, portanto, o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de
férias
usufruído
pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 dias.

2.
A matéria debatida no caso concreto, foi objeto de julgamento na Seção de Direito de Público do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, tendo sido
fixada a seguinte tese jurídica:
"
o
adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
".

3
.
R
ecurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

C
uida-se de recurso de apelação cível interposto

pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da
4
a Vara
Cível
de
Tangará da Serra
(MT) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar diferenças salariais
n.
1000931-32.2023.8.11.0055
,
julgou
procedente
o pedido
formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos
.

A sentença recorrida
registrou ainda que os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma integral da sentença proferida pelo juízo
a quo
,
sob o fundamento de que
nas disposições da Lei Complementar

Municipal n. 163/2012, percebe-se que o legislador fez uma clara distinção entre o

que são férias e o que é recesso escolar, de modo que o período de 15
(quinze)
dias de

recesso deve, necessariamente, coincidir com as férias escolar
es
em julho, pois não

haveria sentido especificar o período de fruição se a programação normativa

pudesse ser desrespeitada a qualquer momento, como se não houvesse um

interesse subjacente fundamental a ser tutelado.

Nesse sentido, argumenta que
as férias
–
de 30 dias
–
são o período de

descanso do trabalhador, garantido constitucionalmente, enquanto no recesso

escolar
–
de 15 dias
–
o professor fica à disposição do Município, podendo ser

convocado para reuniões, reposição de dias letivos, cursos de aperfeiçoamento,

aplicação de exames aos alunos, dentre outras tarefas de interesse da escola.

Conclui, portanto, que
a norma municipal prevê, na verdade, que os profissionais da

educação possuem férias anuais de apenas
“
30 dias
”
, conforme escala, de sorte que

os outros
“15 dias”
previstos para os professores em exercício constituem mero

recesso escolar
.

Diante de tais razões, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, com a consequente improcedência do pedido formulado na inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id.
191647232. Preliminarmente, sustentou a intempestividade do recurso de apelação interposto. No mérito,
pelo não provimento do recurso.
Pugnou ainda pela fixação de honorários sucumbenciais.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
194201171
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar diferenças salariais n. 1000931-32.2023.8.11.0055, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos.

A sentença recorrida
registrou ainda que
os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.

Pois bem.

1. DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

De início, a parte autora/apelada sustentou
a intempestividade do recurso de apelação interposto
pelo Município de
Tangará da Serra (MT)
.

Pois bem.

Em análise dos autos na origem –
PJe
1o Grau
– infere-se que
a sentença recorrida foi proferida em
19.7.2023
, data em que foram expedidos os atos de intimação das partes.

Das informações dos expedientes constantes do Sistema
PJe
dos autos em 1o Grau,
infere-se que o sistema registrou a ciência automática da Fazenda Pública em
31.7.2023
, cujo prazo para manifestação se encerrou em
15.9.2023
. Vejamos:

Conforme se vê dos autos, a Fazenda Pública protocolizou o respectivo recurso de apelação no dia
15.9.2023
. Vejamos:

Com efeito, diferentemente das razões apresentadas pela parte autora, ora apelada, conclui-se que o presente recurso de apelação é tempestivo, conforme devidamente certificado no Id.
191647229
.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de intempestividade.

2. DO MÉRITO.

No caso, infere-se dos autos que a parta autora sustentou que
o
M
unicípio
requerido
efetua o pagamento do terço constitucional de férias
referente ao período de 30
(trinta)
dias, porém não o fazendo relativamente aos 15
(quinze)
dias gozados obrigatoriamente no mês de julho.

O cerne da controversa cinge-se
em confirmar
o direito dos requerente
s reconhecido pelo
d.
juízo
a quo
em receber, inclusive retroativamente, o terço constitucional de férias relativo aos 15
(quinze)
dias de férias gozados pelos servidores da educação no mês de julho.

Pois bem.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de
Tangará da Serra (MT)
é disciplinada pela Lei Complementar
163
/201
2
, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, nestes termos:

“
Art. 59 Os Profissionais da Educação em efetivo exercício do cargo

gozarão de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias para professores,

coincidentes com as férias escolares, sendo quinze dias consecutivos em

julho e trinta dias consecutivos após o término do ano letivo
”.

A respeito dessa previsão, comum nos entes federativos, o
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser devido o pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) dias.
Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS – PROFESSORA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO – IRDR TEMA 04 – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF
– TAXA SELIC - APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Lei Complementar no 050/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispõe que o Professor tem direito a 45 dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, portanto, o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período
férias
usufruídos
pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 dias.

A matéria debatida no caso concreto, foi objeto de julgamento n a Seção de Direito de Público do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
‘estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei’
.

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes
as
condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional
n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
”
.

(N.U 1000680-04.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20
.
2
.
2024,
Publicado
no DJE 28
.
2
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO
CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS – DIREITO AO ADICIONAL DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO INTEGRAL
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE n. 870947/SE e RESP 1495146/MG – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a legislação prevê, expressamente, que os docentes estaduais terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, a única interpretação possível é a de que o terço (1/3) constitucional de férias deverá incidir sobre todo o referido período.

Tratando-se de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os consectários legais deverão observar a decisão do STF no RE 870947/SE (Tema 810), qual
seja,
na correção monetária incidirão o IPCA-E e os juros de mora da caderneta de poupança
”
.

(N.U 1036152-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21
.
6
.
2021,
Publicado
no DJE 07
.
7
.
2021)
.

[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA.

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE
— ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto no 20.910, de
6
de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial
. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.
Recurso não provido
”
.

(TJMT
Ap
50989/2016,
Rel.
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21
.
3
.
2017,
Publicado
no DJE 03
.
4
.
2017)
.
[sem destaque no original].

Ainda s
obre o tema, a Seção de Direito de Público deste e. Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, julgou o mérito e firmou a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;
E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE
AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Diante de tais premissas, conclui-se que
a
parte

a
pelada faz
jus
ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade das férias de 45
(quarenta e cinco)
dias, observada a prescrição quinquenal, motivo pelo qual se mostra acertada a sentença recorrida ao determinar a incidência do terço constitucional sobre o período não pago
aos servidores.

Com efeito, tenho que inexistem razões para a reforma da sentença impugnada, motivo pelo qual o não provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Por fim, merece registro que o
requerimento apresentado pela parte
apelada em sede

de
contrarrazões (Id.
191647232
– Pág.
2
1), almejando a condenação da parte
requerida
/
apelante
ao pagamento de honorários de sucumbência
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
não merece ser conhecido.

Se a parte ora
apelada
entende como
incorreto que
os honorários advocatícios sejam fixados somente na fase de liquidação
, como consignado na r. sentença, deveria ter proposto a tempo e modo os recursos cabíveis para alcançar a
fixação de imediato
, mostrando-se inadequada a pretensão de reforma da sentença suscitada apenas nas contrarrazões.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo

Tangará da Serra (MT)
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024